Tribunal: TJDFT
Processo: 0711387-70.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO À AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL. COBRANÇA RELATIVA À TARIFA DE CADASTRO. CLÁUSULA REPUTADA ABUSIVA. COMPROVAÇÃO DE RELACIONAMENTO ANTERIOR COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR NA FORMA SIMPLES. ENGANO JUSTIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) celebração, em 21.7.2021, de financiamento bancário à aquisição de veículo automotor, com base no qual teria sido cobrado do requerente o valor de R$ 850,00 a título de “tarifa de cadastro”; b) aduz o consumidor que seria cliente da instituição financeira há mais de dez anos, razão pela qual seria abusiva a cobrança dessa rubrica; c) sem resolução do pleito de ressarcimento pela via extrajudicial, o demandante ajuizou a presente ação para a condenação da parte requerida à reparação dos danos materiais (restituição em dobro da quantia cobrada) e extrapatrimoniais (R$ 10.000,00); d) recurso interposto pela instituição financeira contra a sentença de parcial procedência (condenação ao pagamento do montante de R$ 1.700,00).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
III. A “tarifa de cadastro” se justifica quando cobrada uma única vez, no início do relacionamento do consumidor com a instituição financeira, para custear as despesas com realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas, conforme decisão proferida no Recurso Especial n. 1.251.331/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.
IV. Nesse particular, constata-se que o requerente se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de relacionamento anterior com a instituição financeira, uma vez que colacionou faturas de cartão de crédito (id 42256647), perante o banco recorrente, vencidas em 23.3.2019, em 23.6.2019, em 23.11.2020 e em 23.6.2022, referentes ao mesmo plástico (xxxx xxxx xxxx 5795). Assim, é de se reconhecer a abusividade da cobrança a título de “tarifa de cadastro” (Lei 8.078/1990, art. 14 c/c Código de Processo Civil, art. 373, I).
V. No entanto, a devolução deve ocorrer na forma simples, ou seja, sem o acréscimo da dobra legal (Lei 8.078/1990, art. 42, parágrafo único), porquanto existente até então previsão contratual (ora reconhecida abusiva) que subsidiaria a justificativa do engano. Por isso, o “quantum debeatur” deve ser estabelecido em R$ 850,00.
VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para condenar a parte requerida a restituir à parte requerente tão somente a quantia de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), corrigida monetariamente a partir do desembolso, e acrescida de juros legais a partir da citação. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55).